Tribunal: TJBA
Processo: 8004934-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004934-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE MARCIA ALCANTARA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALISSON MENEZES DOS SANTOS

AGRAVADO: PAULINO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
THALITA CELESTINO CORDEIRO

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA. CONCESSÃO PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simone Márcia Alcântara da Silva e Ana Bárbara Alcântara da Silva contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de Paulino dos Santos Filho, na qual se concedeu parcialmente a liminar requerida, permitindo o acesso das autoras ao imóvel e restringindo alterações em sua estrutura. As agravantes alegam serem proprietárias do bem e que houve invasão do requerido. A decisão impugnada reconheceu elementos de verossimilhança do direito, mas não a posse direta pelas autoras, deferindo tutela para impedir obstruções e garantir o uso do imóvel.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se restaram atendidos os requisitos legais para concessão da tutela liminar de reintegração de posse, com base na demonstração da posse anterior e do esbulho, conforme exigido pelos artigos 560 a 562 do CPC, e se a decisão de origem, ao conceder parcialmente a medida, respeitou os princípios da função social da posse e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3. A comprovação da propriedade não se confunde com a posse, sendo necessário demonstrar o exercício efetivo de poderes possessórios.
4. Os documentos apresentados indicam titularidade do domínio, mas não a posse direta ou uso efetivo do bem.
5. As imagens juntadas aos autos indicam estado de abandono anterior às intervenções do agravado.
6. A audiência de justificação demonstrou a intenção das autoras em exercer a posse, legitimando, em parte, a proteção possessória.
7. A decisão agravada harmonizou os interesses das partes e impôs limites adequados, respeitando os princípios aplicáveis à matéria.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A posse indireta, ainda que amparada em elementos indicativos de domínio, não é suficiente para concessão liminar de reintegração sem demonstração do exercício direto da posse. 2. A concessão parcial de tutela antecipada, com imposição de limites recíprocos, é medida adequada à proteção provisória dos direitos possessórios."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8004934-73.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
SANTO AMARO,
sendo agravantes

SIMONE MÁRCIA ALCÂNTARA DA SILVA e ANA BÁRBARA ALCÂNTARA DA SILVA
e, Agravado
PAULINO DOS SANTOS FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ____ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça